Tribunal: TJSP
Processo: 1096379-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo – Tarifa de cadastro – Expressa previsão em contrato firmado (em 22.09.2022) na vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, a qual autoriza a cobrança da sobredita tarifa – Orientação do E. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Seguro – Proposta de adesão livremente pactuada em

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo – Tarifa de cadastro – Expressa previsão em contrato firmado (em 22.09.2022) na vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, a qual autoriza a cobrança da sobredita tarifa – Orientação do E. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Seguro – Proposta de adesão livremente pactuada em instrumento apartado do contrato principal – Venda casada não configurada - Sentença ratificada com amparo no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não provido.